Tribunal: TJES
Processo: 0001103-08.2021.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cláusula Penal
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001103-08.2021.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO MOULIN CAMPOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001103-08.2021.8.08.0002

APELANTE:
JOÃO MOULIN CAMPOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUÍZ SENTENCIANTE:
KLEBER ALCURI JUNIOR

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP). CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA E CONCLUDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO MOULIN CAMPOS
diante da sentença condenatória proferida
ao ID. 14306957
, nos autos da Ação Penal movida em face da Apelante, pela prática
do crime
tipificado no art. 331 do Código Penal (Desacato).

Em suas razões
(ID. 14306958)
,
o
apelante pugna pela reforma da sentença, sob o fundamento de
que não cometeu o crime de desacato, alegando que teria apenas proferido a frase “não sou palhaço”, sem a intenção de ofender. Argumenta que há contradições nos depoimentos das testemunhas quanto à cronologia dos fatos e aos detalhes do ocorrido, o que comprometeria a credibilidade da prova. Alega, ainda, que o Ministério Público teria induzido respostas durante a audiência de instrução e que o boletim de ocorrência, por si só, não é prova suficiente para fundamentar a condenação. Por fim, invoca o princípio do in dubio pro reo, afirmando que eventuais dúvidas quanto à autoria e à materialidade devem favorecer sua absolvição.

O MPES apresentou contrarrazões ao recurso (
ID. 14306964
). Na ocasião, aduziu que a sentença não merece reforma, entendendo que foi correta a condenação
.

É o relatório.

VOTO

Conheço da Apelação Criminal, porque presentes os requisitos de admissibilidade, recebendo-a na forma dos arts. 76, §5º e 82, ambos da Lei n. 9.099/95.

Conforme noticiado na inicial acusatória, o delito atribuído
ao
autor do fato/apelante está previsto no art. 331 do Código Penal, cujo teor dispõe:

Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

Consta da inicial acusatória (
ID. 14306947)
que
o acusado, João Moulin Campos, compareceu a uma Unidade Básica de Saúde em estado alterado, aparentemente embriagado, exigindo atendimento imediato. Diante da ausência de vagas, passou a proferir ofensas graves e palavras de baixo calão contra a servidora pública Nilza de Souza, chamando-a de "vagabunda", "capeta", "demônio", entre outros xingamentos, inclusive ofendendo seu filho. A conduta agressiva do acusado gerou tumulto no local, sendo necessária a intervenção da Polícia Militar. Os fatos foram confirmados por testemunhas presenciais, inclusive funcionárias da unidade, que relataram o comportamento desrespeitoso e ofensivo do réu em face da vítima.

O
réu/apelante requereu a reforma da sentença sob o argumento de que não foram evidenciados os elementos caracterizadores do crime em questão,
que teria apenas proferido a frase “não sou palhaço”, sem a intenção de ofender.

Argumentou, ainda,
que o Ministério Público teria induzido respostas durante a audiência de instrução e que o boletim de ocorrência, por si só, não é prova suficiente para fundamentar a condenação.

Pois bem.

Não obstante a combatividade d
o
apelante, como bem asseverado pelo Juízo de origem, há comprovação do delito supramencionado, que restou consumado em face do dolo d
o
acusad
o
em desacatar a funcionári
a
públic
a,
o que caracteriza conduta antijurídica, típica e culpável (depoimento das testemunhas, boletim de ocorrência).

O delito decorreu de conduta praticada pel
o

acusado
com vontade livre e desimpedida e consciência indene de vícios. Portanto, diferente do que tenta fazer crer a defesa, não há que se falar em atipicidade da conduta e, muito menos, em carência de provas.

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade do delito está suficientemente demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelo termo circunstanciado e, sobretudo, pelos depoimentos colhidos em juízo, que se mostram harmônicos e convergentes. A autoria, por sua vez, também se revela inequivocamente comprovada.

A vítima foi firme ao relatar que o recorrente chegou à unidade de saúde visivelmente alterado e, aparentemente, sob efeito de álcool. Insatisfeito com a ausência de vagas para atendimento imediato, passou a insultá-la com palavras de baixo calão e também dirigiu ofensas ao seu filho, que também é servidor da unidade. O relato da vítima é coerente, direto e encontra respaldo no depoimento da testemunha Maria Eliete Salles da Costa, que presenciou os insultos e confirmou o comportamento agressivo do recorrente, inclusive mencionando a necessidade de intervenção da Polícia Militar para conter os ânimos.

Ainda que a testemunha Eugênia Costa Monteiro não tenha ouvido diretamente os xingamentos, relatou que chegou ao local enquanto a discussão ainda acontecia e que ouviu, de colegas e pacientes, comentários sobre os insultos proferidos, o que reforça a credibilidade das demais declarações.

As alegadas contradições apontadas pela defesa dizem respeito a detalhes periféricos, como horários ou sequência dos fatos, e não têm o condão de abalar a solidez da prova quanto ao núcleo da conduta delitiva. Divergências pontuais e naturais em relatos testemunhais, especialmente em se tratando de fatos presenciados em momentos de tensão, não retiram a força probatória quando há consenso sobre os aspectos essenciais.

Não verifico, ainda, a alegada indução no questionamento realizado, mas, sim, na formulação de pergunta direta acerca do tipo de ofensa realizada, questão debatida nos autos. Ainda, a autoridade policial esclareceu que os servidores da unidade de saúde onde ocorreram os fatos vivem sob constante tensão, derivada da insatisfação da população com a falha/falta de atendimento, sendo constantes os acionamentos da polícia.

O fato do apelante ter reclamado formalmente do comportamento da vítima junto a seu superior hierárquico, por si só, não funciona para excluir o crime, haja vista que o conjunto probatório aponta para a sua ocorrência, não tendo a vítima agido exclusivamente para prejudicar o réu.

Não se está tolhendo, no caso, o direito de crítica e insatisfação da população com os servidores, ou, ainda, de seus superiores hierárquicos, mas tal circunstância não justifica a violação da norma penal.

Por fim, entendo que no caso não se faz necessária a modificação da pena alternativa aplicada – prestação de serviços à comunidade -, por uma pena de multa pecuniária, seja em razão deste alegar não ter condições de arcar com as custas processuais, o que pode configurar impunidade, seja pelo fato desta poder ser modificada quando de sua execução no juízo de origem.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Pelo exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CRIMINAL
interposta e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a
sentença
recorrida de
ID. 14306957
. Sem custas nem honorários.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)